Tribunal: TJDFT
Processo: 0000165-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão do réu em flagrante, na condução do veículo subtraído da vítima, em cujo interior estavam todos os seus pertences, bem como o seu reconhecimento seguro por ela realizado assim que o avistou, fatos por ratificados em juízo, são provas suficientes da materialidade e da autoria do delito de roubo.
2. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes
3. Recurso conhecido e improvido.